Tribunal: STF
Processo: RHC 59290
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-23
Data de publicação: 1982-03-23

Ementa:
CRIME CONTRA A HONRA. CRIME DE IMPRENSA. PESSOA JURÍDICA.
LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". LEI 5.250/67. INQUESTIONAVEL, PELA
LEI DE IMPRENSA, SER A PESSOA JURÍDICA PASSIVEL DE CRIME CONTRA A
HONRA, CONTROVERTENDO-SE APENAS SOBRE A COMPATIBILIDADE DE TAL OU
QUAL DAS FIGURAS PENAIS (CALUNIA, DIFAMAÇÃO, INJURIA) COM A REFERIDA
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE PENAL. QUEIXA- CRIME (OMISSAO).
OFENSAS RADIOFONICAS. RESPONSABILIDADE SUCESSIVA.
DIRETORA-PRESIDENTE DA RADIO (ART-28 DA LEI N. 5.250/67. SE A
QUEIXA-CRIME NÃO TRAZ AS RAZOES OU CIRCUNSTANCIAS PELAS QUAIS
INCRIMINA O QUERELADO, INVOCANDO ABSTRATAMENTE O ÚLTIMO DEGRAU DA
RESPONSABILIDADE SUCESSIVA SEM EXAURIMENTO DAS ESCALAS PRECEDENTES,
IMPORTA OMISSAO RELEVANTE QUE A TORNA INEPTA, NO PONTO, SENDO CAUSA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. "HABEAS CORPUS" CONCEDIDO PARA EXCLUIR A
SEGUNDA QUERELADA. RECURSO DE "HABEAS CORPUS" PROVIDO, EM PARTE.